Tribunal: TRF3
Processo: 5026377-44.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
621/1006)

5026377-44.2021.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026377-44.2021.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 736. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

Apelação interposta por EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido pela União e extinguiu embargos à execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, afastando a condenação em honorários advocatícios.

A parte autora sustentou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96 e a inexigibilidade do encargo legal. A sentença reconheceu a procedência do pedido quanto à multa e extinguiu o feito.

Em apelação, a autora pleiteia a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de aplicação do princípio da causalidade e existência de resistência indevida, inclusive após o julgamento do Tema 736/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em caso de reconhecimento do pedido em embargos à execução fiscal; e (ii) se houve resistência indevida apta a atrair a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC estabelece a regra geral da sucumbência. Sua aplicação deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais recaem sobre quem deu causa à demanda.

O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/02 dispõe sobre a dispensa de condenação em honorários em hipóteses de reconhecimento do pedido em embargos à execução fiscal, desde que ausente resistência indevida da Fazenda Nacional.

A execução fiscal e os embargos foram ajuizados antes da fixação da tese pelo STF no Tema 736, que declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.

À época do ajuizamento, a cobrança possuía respaldo em orientação jurídica vigente, o que afasta a caracterização de conduta indevida da Administração apta a ensejar a condenação com base no princípio da causalidade.

A alteração superveniente do entendimento jurisprudencial não retroage para qualificar como ilegítima a atuação anteriormente adotada pela Fazenda Nacional.

Após a consolidação do entendimento do STF, a União promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo o pedido e ensejando a extinção do feito com resolução de mérito.

Não se verifica resistência injustificada ou comportamento processual abusivo. Eventuais manifestações posteriores não caracterizam oposição indevida, pois inseridas no contexto de adequação à orientação jurisprudencial superveniente.

O cancelamento das CDAs configura reconhecimento do pedido e afasta a condenação em honorários, diante da ausência de causalidade imputável à União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença.

Tese de julgamento: “1. Não cabe condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios em embargos à execução fiscal quando há reconhecimento do pedido sem resistência indevida. 2. O princípio da causalidade afasta a sucumbência quando a execução foi proposta com base em orientação jurídica vigente à época. 3. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não caracteriza atuação ilegítima da Administração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 487, III, a; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei no 9.430/1996, art. 74, § 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 856.530/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 30/3/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026377-44.2021.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, homologo o reconhecimento jurídico do pedido por parte da embargada no tocante ao pedido de extinção dos débitos albergados pela demanda fiscal no 5022212-51.2021.4.03.6182 em virtude da inconstitucionalidade da cobrança da multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com amparo no art. 487, III, a, do Código de Processo Civil.

Isenta de custas, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no 9.289/96.

Incabível a condenação da embargada na verba sucumbencial honorária, tendo em vista que o julgamento definitivo RE no 796.939 pelo E. STF ocorreu em ocasião posterior ao ajuizamento da demanda fiscal no 5022212-51.2021.4.03.6182 bem como da oposição dos presentes embargos à execução fiscal”.

Em suas razões recursais, a EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO sustenta, em síntese, que a União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que: (i) o cancelamento das CDAs não afasta a aplicação do princípio da causalidade; (ii) houve resistência da União, inclusive após o trânsito em julgado do Tema 736/STF; e (iii) a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO opôs embargos à execução promovida pela UNIÃO nos autos no 5022212-51.2021.4.03.6182.

Alega a embargante a inconstitucionalidade da cobrança da multa isolada prevista no § 17 do artigo 14 da Lei no 9.430/96, bem como a inexigibilidade do encargo-legal que integra os débitos na demanda fiscal.

A r. sentença homologou “o reconhecimento jurídico do pedido por parte da embargada no tocante ao pedido de extinção dos débitos albergados pela demanda fiscal no 5022212-51.2021.4.03.6182 em virtude da inconstitucionalidade da cobrança da multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com amparo no art. 487, III, a, do Código de Processo Civil”.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Do cabimento de honorários advocatícios em caso de reconhecimento do pedido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em hipótese na qual houve reconhecimento do pedido e extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Embora o art. 85 do CPC consagre a regra geral da sucumbência, sua aplicação deve ser interpretada em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

No caso da Fazenda Nacional, há ainda disciplina própria prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/02, que estabelece a dispensa de condenação em honorários quando há reconhecimento do pedido em embargos à execução fiscal, desde que ausente resistência indevida.

2. Do princípio da causalidade no caso concreto.

Verifica-se que a execução fiscal e os embargos à execução foram ajuizados em momento anterior à fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 736, que declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96.

Assim, à época do ajuizamento da demanda, a cobrança realizada pela Fazenda Nacional encontrava respaldo em orientação jurídica então vigente, não se podendo imputar à União conduta indevida ou arbitrária apta a atrair a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor.

A posterior alteração do entendimento jurisprudencial, ainda que vinculante, não tem o condão de retroagir para caracterizar como ilegítima a atuação anteriormente adotada pela Administração.

3. Da alegada resistência posterior da União.

A apelante sustenta que a União teria mantido resistência indevida mesmo após o julgamento do Tema 736/STF, o que justificaria sua condenação em honorários.

Todavia, a análise dos autos revela que, uma vez consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Fazenda Nacional promoveu a extinção das CDAs objeto da controvérsia, reconhecendo, na prática, a procedência do pedido.

Eventuais manifestações posteriores nos autos não se mostram suficientes, por si sós, para caracterizar resistência injustificada, especialmente quando inseridas no contexto de adequação da atuação administrativa ao novo entendimento jurisprudencial.

Não se evidencia, portanto, comportamento processual abusivo ou protelatório apto a afastar a aplicação da regra prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/02.

4. Do cancelamento das CDAs e seus efeitos processuais.

O cancelamento das CDAs, decorrente da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, configura reconhecimento do pedido, o que ensejou corretamente a extinção do feito com resolução de mérito.

Nesse contexto, e ausente demonstração de que a União tenha dado causa indevida ao ajuizamento ou à indevida prolongação da demanda, não há fundamento para sua condenação em honorários advocatícios.

A solução adotada na r. sentença, portanto, mostra-se em consonância com o princípio da causalidade e com a legislação aplicável à espécie.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL. REMISSÃO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. Não houve a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC. É que, muito embora a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, tem-se que, em não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar o ingresso na instância extraordinária.

2. Não são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais cujo débito foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fiscal ao executado.

3. Na época do ajuizamento da execução fiscal, a mesma era legitimada pela legislação vigente. Porém, com a extinção da execução fiscal, decorrente da remissão do débito por lei estadual editada posteriormente ao ajuizamento da ação, os honorários advocatícios tornaram-se indevidos, seja pelo Estado, porque na data da propositura da execução, a mesma tinha causa justificada, seja pelo devedor, uma vez que o processo foi extinto sem a ocorrência da sucumbência.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 856.530/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 30/3/2010)

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 736. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

Apelação interposta por EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido pela União e extinguiu embargos à execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, afastando a condenação em honorários advocatícios.

A parte autora sustentou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96 e a inexigibilidade do encargo legal. A sentença reconheceu a procedência do pedido quanto à multa e extinguiu o feito.

Em apelação, a autora pleiteia a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de aplicação do princípio da causalidade e existência de resistência indevida, inclusive após o julgamento do Tema 736/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em caso de reconhecimento do pedido em embargos à execução fiscal; e (ii) se houve resistência indevida apta a atrair a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC estabelece a regra geral da sucumbência. Sua aplicação deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais recaem sobre quem deu causa à demanda.

O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/02 dispõe sobre a dispensa de condenação em honorários em hipóteses de reconhecimento do pedido em embargos à execução fiscal, desde que ausente resistência indevida da Fazenda Nacional.

A execução fiscal e os embargos foram ajuizados antes da fixação da tese pelo STF no Tema 736, que declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.

À época do ajuizamento, a cobrança possuía respaldo em orientação jurídica vigente, o que afasta a caracterização de conduta indevida da Administração apta a ensejar a condenação com base no princípio da causalidade.

A alteração superveniente do entendimento jurisprudencial não retroage para qualificar como ilegítima a atuação anteriormente adotada pela Fazenda Nacional.

Após a consolidação do entendimento do STF, a União promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo o pedido e ensejando a extinção do feito com resolução de mérito.

Não se verifica resistência injustificada ou comportamento processual abusivo. Eventuais manifestações posteriores não caracterizam oposição indevida, pois inseridas no contexto de adequação à orientação jurisprudencial superveniente.

O cancelamento das CDAs configura reconhecimento do pedido e afasta a condenação em honorários, diante da ausência de causalidade imputável à União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença.

Tese de julgamento: “1. Não cabe condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios em embargos à execução fiscal quando há reconhecimento do pedido sem resistência indevida. 2. O princípio da causalidade afasta a sucumbência quando a execução foi proposta com base em orientação jurídica vigente à época. 3. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não caracteriza atuação ilegítima da Administração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 487, III, a; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei no 9.430/1996, art. 74, § 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 856.530/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 30/3/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão